Tribunal: TJDFT
Processo: 0737097-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737097-21.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELENO SEVERO DE ARAUJO AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO, EVERTON MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO, EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por HELENO SEVERO DE ARAUJO contra decisão exarada por esta Relatoria sob o ID 52089721, pela qual, no exercício de juízo de retratação foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. No agravo interno interposto sob o ID 52257404, o agravante sustenta que o art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil determina que os autos somente serão desarquivados para prosseguimento da execução se a forem encontrados bens penhoráveis, sendo incabível o desarquivamento para a pesquisa de bens do executado. Sobreleva que, em decisão anterior dessa relatoria fora tomada decisão contrária à que deferiu a tutela recursal, no sentido de determinar a pesquisa por reiteração automática (Acórdão 1426416). Sustenta que o Código de Processo Civil não previu a possibilidade de pleito de tutela recursal no bojo do recurso de agravo interno, mas que, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil (A) eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Obtempera que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada, uma vez que a decisão que deferiu a tutela recursal não ponderou o fato de a execução estar suspensa, e que o risco de dano grave é decorre da eficácia da modalidade “teimosinha” perdurar por 30 (trinta) dias. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos do mérito, para que seja indeferida a pesquisa de bens pelo SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”; e, subsidiariamente, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito dos agravos internos e do agravo de instrumento interpostos. No mérito, pleiteia o provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática, confirmando a tutela recursal ora pleiteada. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO Em suas razões, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa a impedir que a decisão impugnada produza efeitos enquanto não for julgado o recurso. Vale dizer, que o Agravo Interno é um recurso contra decisões em sede recursal proferidas pelo relator, sendo válido contra decisões de tutela de urgência. A apreciação do agravo interno é submetida ao órgão colegiado do tribunal, segundo o artigo 1.021 do Código de Processo Civil que dita o seguinte: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. § 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. § 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. – grifo nosso. Desta maneira, não cabe a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo interno. Além de não haver previsão legal, na ausência de retratação do relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo. Corroborando este entendimento, colaciono os seguintes arestos destes e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. CABIMENTO PELO INCISO I DO ART. 1.015 DO CPC/15. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexistindo previsão legal para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno é inviável o seu deferimento, principalmente quando não restar demonstrado a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tampouco a probabilidade de provimento do recurso 2. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 3. A decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 4. A alegação de interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso I do art. 1.015 do CPC/15, além de constituir inovação recursal, pressupõe a existência de decisão que analisa pedido de tutela provisória, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1411053, 07360499520218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 6/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. PREVISÃO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo interno não possui efeito suspensivo automático, inexistindo previsão legal para a sua aplicabilidade, uma vez que o art. 1.021 do CPC refere-se ao agravo de instrumento. Ademais, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da plausibilidade do direito e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte, o que não ocorreu. 2. Embora o inciso I do art. 1.015 do CPC preveja o cabimento do agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, tal inciso não se aplica ao caso concreto, porquanto o seu deferimento nos autos da busca e apreensão foi objeto de decisão anterior (ID 87237318 dos autos originários) e não da decisão agravada, a qual apenas determina a indicação do local em que o bem possa ser encontrado, sob pena de multa. 3. Outrossim, não se vislumbra prejuízo processual à parte que autorize a mitigação do rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, uma vez que as teses levantadas pela agravante poderão ser oportunamente arguidas por ocasião da fase recursal posterior à sentença pela via processual adequada, nos termos do art. 1.009, § 1o e 2o, do CPC/2015. 4. O não provimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o do CPC/2015, com a imposição de multa ao agravante em favor do agravado. 5. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1396805, 07279131220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. DO PEDIDO DE RETRATAÇÃO A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, pelo período de 30 (trinta) dias. Cumpre apontar que o agravo de instrumento, pleiteando o uso da ferramenta de busca de ativos de modo reiterado pelo SISBAJUD, foi interposto contra a decisão de ID 169933772 (dos autos de origem), de 28/08/2023, que, dentre outros, determinou a suspensão do processo em relação aos executados EMSA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - EPP, MARGARIDA MARIA MONTEIRO DE ARAUJO e HELENO SEVERO DE ARAUJO. Portanto, não há que se falar em pedido de pesquisa de ativos em processo suspenso, posto que a decisão que determinou a suspensão do feito não transitou em julgado, em razão da interposição do recurso. Assim, entendo incabível a retratação no caso do presente agravo interno. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pelo agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas a diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023 às 10:46:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora